Tribunal: STF
Processo: Pet 12131
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PETIÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Petição, com requerimento de tutela de urgência, protocolizada em 12.1.2024, por Wilson dos Santos Souza, contra decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça “para determinar a subida do recurso extraordinário” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. O requerente alega que a “Vice- Presidência do Superior Tribunal de Justiça (...) por equívoco negou seguimento ao recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (RE nº 1.298.832/RS – Tema 1.125/STF), contrariando a tese firmada pelo E. STF de que ‘é constitucional o cômputo, para fins de carência, do período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa’” (fl. 1, e-doc. 1).



    Argumenta que “o recurso extraordinário em referência não aborda pura e simplesmente a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, mas sim uma situação em que a aplicação de óbice sumular acaba por vulnerar dispositivos constitucionais – a exemplo do que ocorreu, in casu, com os princípios do direito previdenciário e da segurança jurídica, diante da falta da promoção da uniformização” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Requer “tutela cautelar ou de urgência para suspender os efeitos do v. acórdão recorrido que negou seguimento ao recurso extraordinário impedindo a contagem como carência do período gozado de auxílio doença, em clara afronta ao decidido no Recurso Extraordinário 1.298.832/RS” (fl. 11, e-doc. 1). 



    No mérito, pede que se confirme “a tutela anteriormente decidida, para garantir a autoridade da decisão deste Egrégio STF, dando provimento ao recurso extraordinário para reformar a decisão ora atacada que impediu a contagem como carência do período gozado de auxílio doença, em clara afronta ao decidido no Recurso Extraordinário 1.298.832/RS -Tema 1125” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao requerente.



    4. Em 29.11.2023, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 23.11.2023 a 29.11.2023, negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo interno nos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.719.264/SP:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TEMA N. 181/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. ‘A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema n. 181 do STF).



    2. Aplica-se de forma vinculante o Tema n. 181 do STF quando o recurso extraordinário queira discutir: i) os fundamentos que impediram o conhecimento do recurso anteriormente julgado; ii) os fundamentos que impediriam esse conhecimento; ou iii) o mérito da causa, quando a insurgência anterior não ultrapassou a barreira da admissibilidade. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (e-doc. 14).



    Consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça que essa decisão transitou em julgado em 12.12.2024.



    5. Na espécie vertente, o requerente pretende desconstituir decisão transitada em julgado no Superior Tribunal de Justiça.



    As decisões judiciais transitadas em julgado somente podem ser rescindidas por ação específica e nos casos delineados no art. 485 do Código de Processo Civil. Petição não é, portanto, instrumento processual adequado para provocar a rescisão daquele acórdão.



    A argumentação desenvolvida na confusa petição inicial evidencia a tentativa do requerente em utilizar-se desta petição como sucedâneo de ação rescisória.



    6. A presente petição não pode ser utilizada como sucedâneo de outras medidas judiciais cabíveis, como têm decidido os Ministros deste Supremo Tribunal, por exemplo: na Pet n. 8.789-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.6.2023; na Pet n. 8.760, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 6.4.2020; e na Pet n. 5.963, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.10.2017.



    Nada há a prover quanto às alegações do requerente. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a tutela de urgência requerida.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora